Tribunal: STF
Processo: ADI 1350
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-24
Data de publicação: 2005-02-24

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL
   QUE PERMITE A INTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL
   DE AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES ESTADUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE
   CONCURSO PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 67/92, ART. 56) - OFENSA AO
   ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL - DESRESPEITO AO POSTULADO
   CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO, ESSENCIAL À CONCRETIZAÇÃO DO
   PRINCÍPIO DA IGUALDADE - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
O
   CONCURSO PÚBLICO REPRESENTA GARANTIA CONCRETIZADORA DO PRINCÍPIO
   DA IGUALDADE, QUE NÃO TOLERA TRATAMENTOS DISCRIMINATÓRIOS NEM
   LEGITIMA A CONCESSÃO DE PRIVILÉGIOS.
- A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal - tendo presente a essencialidade do
   postulado inscrito no art. 37, II, da Carta Política - tem
   censurado a validade jurídico-constitucional de normas que
   autorizam, permitem ou viabilizam, independentemente de prévia
   aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o
   ingresso originário no serviço estatal ou o provimento em cargos
   administrativos diversos daqueles para os quais o servidor
   público foi admitido. Precedentes.
- O respeito efetivo à
   exigência de prévia aprovação em concurso público qualifica-se,
   constitucionalmente, como paradigma de legitimação ético-jurídica
   da investidura de qualquer cidadão em cargos, funções ou empregos
   públicos, ressalvadas as hipóteses de nomeação para cargos em
   comissão (CF, art. 37, II).
A razão subjacente ao postulado do
   concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado
   conferir efetividade ao princípio constitucional de que todos são
   iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
   vedando-se, desse modo, a prática inaceitável de o Poder Público
   conceder privilégios a alguns ou de dispensar tratamento
   discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes. Doutrina.